Tribunal: STF
Processo: HC 228910
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006, FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: PREJUDICADOS. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 810.380/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.633 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, absolvendo o paciente da imputação de associação para o tráfico. Assim, a pena ficou estabelecida em 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa.  



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Relator não conheceu do pedido, porém concedeu ordem, de ofício, para afastar a valoração negativa da natureza da droga, na primeira fase da dosimetria, e reduzir a sanção para 6 anos e 5 meses de reclusão, além de 641 dias-multa. A 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental interposto na sequência.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, sustentando que a conduta do paciente se enquadra no tipo do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (posse de droga para consumo pessoal), considerada a pequena quantidade do entorpecente apreendido (2,2 gramas de cocaína). Alega atendidos os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, ao argumento de que condenações definitivas oriundas de Juizado Especial Criminal não configuram maus antecedentes, nem são passíveis de gerar reincidência. Aponta cabíveis o regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos. 



    6. Requer a absolvição do paciente ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal. Caso assim não se entenda, postula o afastamento dos maus antecedentes e da reincidência, a observância da causa de diminuição, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus quanto à configuração do crime de tráfico de drogas, dos maus antecedentes e da reincidência não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma limitou-se a assinalar a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório para se alcançar conclusão diversa da adotada nas instâncias de origem, de modo a se absolver o paciente ou desclassificar sua conduta. Também frisou que “o capítulo acerca da impugnação da ocorrência da reincidência não foi apreciado pelo Tribunal a quo”. (e-doc. 8, p. 2). A atuação originária desta Suprema Corte, assim, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Com efeito, no voto condutor do acórdão impugnado, o Ministro Relator destacou que:



    “(...) as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o autor do crime de tráfico, e não de porte para uso pessoal. Isso porque o paciente foi surpreendido na posse de 2,2 g de cocaína em local em que testemunhas que o frequentavam (bar) afirmaram haver venda e consumo de entorpecentes (e-STJ fl. 34), sendo ainda apreendidos rádios para comunicação, dinheiro em cédulas de pequeno valor para facilitar o troco (e-STJ fl. 23).” (e-doc. 8, p. 3).



    9. Sendo assim, entendo, em consonância com a conclusão adotada no STJ, que dissentir da óptica veiculada nas instâncias de origem a respeito da caracterização do crime de tráfico de drogas demandaria profundo revolvimento do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.  



    10. Por outro lado, mantidos os maus antecedentes e a reincidência do paciente, ficam prejudicados os pedidos de aplicação da minorante, abrandamento do regime inicial e substituição da pena por restritivas de direitos.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator